Tribunal: TJMT
Processo: 1020885-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020885-35.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SANTA MADRE PAULINA - CNPJ: 31.827.187/0001-25 (AGRAVANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO (AGRAVADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTIDADE FILANTRÓPICA – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFEDIDO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 481/STJ - RECURSO NÃO PROVIDO

IA obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também, varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de entidades filantrópicas ou pessoas jurídicas, ainda que desprovidas de fins lucrativos, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras enfrentadas, capazes de impedir a realização do pagamento das custas processuais, o que não foi demonstrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Associação Santa Madre Paulina
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado nos autos dos Embargos à Execução 1029535-45.2023.8.11.0041, opostos em face de
Talitha Laila Ribeiro
.

Para tanto, a agravante aduz que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, prestadora de serviços gratuitos de saúde à população.

Acrescenta que já se encontra a beira de um colapso financeiro, provocado pelo pela falta de repasses de valores devidos pela Municipalidade, em razão de convênio firmado com a Secretaria Municipal de Saúde, motivo pelo qual não pode arcar com qualquer eventual custo para ter o seu direito reconhecido.

Pleito liminar de efeito suspensivo deferido ao id. 181610162.

As contrarrazões vieram ao id. 184575657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de primeiro grau, base que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil:

“ art. 99. (...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para a obtenção da benesse processual, o magistrado deverá indeferi-la.

Ainda, no tocante à concessão do benefício da justiça gratuita, dispõe o verbete da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Todavia,
in casu
,

a agravante se limitou a informar a sua condição de entidade filantrópica sem fins lucrativos, bem como que se mantém por meio de recursos públicos, cujos repasses se encontram atrasados, deixando, contudo, de juntar os documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, dentre eles a declaração de imposto de renda, balancetes contábeis, extrato de movimentação bancária ou comprovantes de despesas e etc.

Assim, não há como presumir a situação financeira atual da sociedade hospitalar, ainda que se trate de entidade filantrópica destituída de finalidade lucrativa, pois, de acordo com o § 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, apenas a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural possui presunção de veracidade.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 338.466/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/9/2013, DJe de 10/9/2013.)

Como de vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023